Tribunal: TJSP
Processo: 2221098-28.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão – Matéria apreciada de forma expressa e suficiente por ocasião do julgamento – Pré-questionamento – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2221098-28.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MULTIFLEX DO BRASIL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, é
embargado GABRIEL ANTONIO SOARES FREIRE JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), ISRAEL GÓES
DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2221098-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de
contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão

Matéria apreciada de forma expressa e suficiente por
ocasião do julgamento
Pré-questionamento Recurso
improvido *
O recurso é de embargos de
declaração, interposto do V. Acórdão de
fls. 827/841 que, por votação unânime,
deu
provimento
ao
agravo
de
instrumento.
Alegam as embargantes: a

julgado
é
omisso,
no
tocante
à
possibilidade de penhora das quotas
sociais que o executado possui perante a
sociedade de advogados “Freire, Assis,
Sakamoto
e
Violante”.;
b

pré-
questionamento da matéria relacionada,
para
os
fins
da
interposição
dos
recursos especial e/ou extraordinário.
O embargado, regularmente
intimado, manifestou-se às fls. 16/19.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Ao contrário do pretendido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2221098-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
do V. Acórdão não consta qualquer
contradição, obscuridade ou omissão,
sendo que toda matéria controvertida
foi analisada de forma clara e suficiente,
não dando margem a qualquer dúvida de
interpretação.
Aliás, constou expressamente
do julgado embargado:
“Nos termos do previsto no caput , do
artigo 1.026 do Código Civil Brasileiro:
'Art. 1.026. O credor particular de
sócio pode, na insuficiência de outros bens do
devedor, fazer recair a execução sobre o que a este
couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe
tocar em liquidação'. (grifamos)
Referido dispositivo legal impõe a
insuficiência
de
bens
como
condição
para
a
expropriação dos lucros, todavia, os documentos
acostados às fls. 517/556 demonstram a existência
de imóveis em nome do devedor.
Ressalte-se
que
a
constrição
das
quotas de sociedade estranha à lide constituirá
forma mais gravosa ao executado, pois ensejará a
participação de terceiros nos autos, para a efetiva
demonstração
dos lucros, o que também prolongará
o curso do feito e a satisfação do crédito.
Dessa forma, ante a existência de bens
imóveis de propriedade do agravante, somente após o
esgotamento
da
aludida
medida
expropriatória,
revelar-se-á adequada a constrição das quotas
sociais ”. (grifamos)
Na verdade, o que as embargantes pretendem, em última
análise, é a reforma do julgado, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2221098-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
demonstra o nítido caráter infringente
do presente recurso.
Acerca dos embargos de declaração com fins de pré-
questionamento, a parte deve observar
os limites traçados pelo artigo 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, referindo-se expressamente ao ponto
obscuro, contraditório ou omisso, não
bastando citar determinados artigos da
lei federal e da Carta Magna e dizer que
pretende pré-questioná-los, para os fins
da interposição dos recursos especial
e/ou extraordinário.
O
pré-questionamento
pressupõe tema que, presente na lide,
deixou de ser observado pelo julgado
embargado, o que não ocorreu na espécie. PELO
EXPOSTO ,
nega-se
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator